Tribunal: TJSP
Processo: 2015979-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189673
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2015979-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
ALFREDO DIRCEO VANZO NETO e Impetrante SILAS RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
2
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Silas Rodrigues dos Santos
Paciente: Alfredo Dirceo Vanzo Neto
Comarca: Piracicaba
Voto no 12108
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Liberdade
provisória por excesso de prazo. Constrangimento ilegal
não comprovado. Paciente pronunciado. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada pelo
advogado Silas Rodrigues dos Santos em favor de Alfredo Dirceo
Vanzo Neto, sob alegação de que o paciente sofre constrangimento
ilegal por ato da MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Piracicaba/SP, por excesso de prazo na formação da culpa, eis que está
preso há mais de 500 dias sem que a instrução tenha se encerrado.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente responde à
ação penal, pela prática do crime de homicídio tentado e encontra-se
preso por período longo e desmotivado. Assevera que, em face da nova
Lei no 13.964/2019 há necessidade de justificação de sua manutenção
no cárcere quando ultrapassado o período de noventa dias, o que não
está sendo observado. Assevera, por isso, que a custódia cautelar não
mais se justifica, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
3
Pelo que, em pedido liminar, pugna pela revogação da
prisão preventiva e reconhecimento do excesso de prazo, com a
consequente expedição de alvará de soltura. Ao final, pela concessão
definitiva da ordem, confirmando-se a liminar.
O pedido de urgência foi indeferido e, dispensadas as
informações, a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação da ordem (fls. 29/30 e 34/41).
É o relatório.
Almeja o impetrante o relaxamento ou a revogação da
prisão preventiva do paciente por excesso de prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
4
Pelo que consta, o paciente foi preso em flagrante no dia
17 de agosto de 2018, com conversão da prisão cautelar em preventiva,
sendo que já fora proferida decisão de pronúncia, confirmada no
acordão proferido por esta relatoria no julgamento do recurso em
sentido estrito. Segundo consta, no dia 16 de agosto de 2018,por volta
das 22h30min, na Rua Corcovado, próximo da alça de acessoà SP-308,
Vila Sônia, na cidade e comarca de Piracicaba, ALFREDO DIRCEO
VANZO NETO tentou matar, mediante disparo de arma de fogo, os
Policiais Militares Rodolfo Alves de Almeida e Ramon Chiamente, não
alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua
vontade. Segundo restou apurado, o denunciado e um comparsa não
identificado, utilizando arma de fogo, praticaram crime de roubo a uma
farmácia no bairro de Artêmis, fugindo em seguida em uma
motocicleta.
Informados via rádio sobre o assalto acima referido, os
Policiais Militares Rodolfo Alves de Almeida e Ramon Chiamente, que
estavam em patrulhamento, se depararam com o denunciado e seu
comparsa em uma moto.
Deram ordem de parada, desobedecida pelos mencionados
indivíduos, que empreenderam fuga. Nesse instante o elemento que
ocupava a garupa saltou da moto e conseguiu se evadir.
O denunciado, condutor da motocicleta, continuou
fugindo até que jogou a moto no chão e passou a correr a pé em direção
a um matagal ao lado de um córrego.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
5
Nesse momento, o indiciado tirou o capacete e efetuou um
disparo com sua arma de fogo na direção das vítimas. Em seguida,
conseguiu escapar. Ocorreu que, durante a perseguição, quando o
denunciado tirou o capacete, foi reconhecido como sendo ALFREDO
DIRCEO VANZO NETO, já bastante conhecido nos meios policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
6
O paciente encontra-se preso desde então e requer sua
soltura alegando excesso de prazo na formação da culpa.Em 12 de
fevereiro de 2020, o MM. Juiz de Primeiro Grau manteve a custódia do
paciente, nos seguintes termos: “Vistos. Chamo o feito à ordem e passo
a analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos
termos do Comunicado CG no 78/2020, consoante parágrafo único do
artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 13.964/2019. Em que pese o lapso temporal,
permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação da
custódia cautelar, de modo que me remeto à r. sentença de pronúncia
de págs. 234/239 e adoto os seus fundamentos como razões de decidir.
Com efeito, o crime foi, em tese, praticado por motivo repugnante, vil,
com a intenção de evitar que as vítimas o abordassem e para assegurar
a impunidade em crime anterior de roubo praticado. E mais,
perpetrado contra Policiais Militares, considerados agentes integrantes
de instituição nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, e em
razão dessa condição. Além disso, o feito encontra-se em fase de
designação de data de julgamento perante o Tribunal do Júri, do que se
conclui que se permaneceu preso durante toda a primeira fase, não
seria lógico que agora, com o julgamento perante o Tribunal do Júri,
venha a se livrar solto. Dessa forma, ao menos por ora, não há motivos
que justifiquem a soltura do acusado. Portanto, permanecendo
presentes os requisitos, motivos e pressupostos, mantenho a prisão
preventiva do acusado. Int.."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2015979-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
7
Pois bem. Não obstante as alegações da defesa, entendo
que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, pela presença dos
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a
gravidade do crime e sua grande periculosidade.
Além disso, o MM. Juiz bem analisou a necessidade de
sua custódia, nos termos do Lei no 13.964/2019, não havendo falar em
constrangimento ilegal.
Em reforço, anota-se que há prova da materialidade do
crime, bem como fortes indícios de autoria, reforçados pela decisão de
pronúncia confirmada por esta Colenda Câmara no julgamento do
recurso em sentido estrito interposto pelo ora paciente.
Anote-se, por oportuno, que o processo já está com a
instrução encerrada, o que afasta a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, aguardando tão somente a designação da data do
julgamento em Plenário.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR